Tribunal: TJDFT
Processo: 0727857-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE OBRA IRREGULAR. IMPUGNAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A complexidade necessária ao cumprimento integral da obrigação de demolir de obra irregular e a comprovação de que o agravante deu início à demolição justifica a redução proporcional da multa cominatória, mas não sua exclusão, ante eventual demora do executado em seu cumprimento.
2. Não são devidos honorários de sucumbência diante de decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para temporariamente reduzir o valor da multa cominatória, estando sua revisão condicionada ao cumprimento integral da obrigação pelo executado/agravante.
3. As astreintes não constituem o objeto principal da obrigação e não possuem natureza jurídica condenatória, de maneira que seu valor não pode ser adotado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Jugou-se prejudicado o agravo interno.